Tribunal: TJBA
Processo: 0755797-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755797-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO, MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: MARIA LUCIA FERREIRA DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. LIMITE NACIONAL PREVALECE PELA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA (ART. 37, CF). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DA IRRETROATIVIDADE E DA NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9º E 10, CPC). PRECEDENTES VINCULANTES DE APLICAÇÃO IMEDIATA (ART. 927, CPC). I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184/STF). II. O parâmetro objetivo para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é o limite nacional de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, conforme estabelece a Resolução CNJ nº 547/2024. III. Os precedentes com repercussão geral (Tema 1.184/STF) aplicam-se imediatamente aos processos pendentes, afastando as alegações de irretroatividade, conforme o Art. 927 do CPC. Ademais, a aplicação de tais precedentes de ofício não configura decisão surpresa. IV. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024 e o limite municipal de R$ 2.300,00 não afastam a aplicação das diretrizes nacionais estabelecidas pelo STF e CNJ, que visam o desentrave do Poder Judiciário. V. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0755797-09.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada MARIA LUCIA FERREIRA DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora